Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deduzida mediante argumentos genéricos, sem lastro em prova de que a contraparte não poderia fazer jus ao benefício.

2. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.

2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.

3. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, consta nos autos documento que comprova o valor do salário recebido pela executada/agravante, o qual se encontra dentro do limite da impenhorabilidade mencionada acima, de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

4. Agravo de instrumento provido.